Tribunal: TJSP
Processo: 2154009-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2154009-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é impetrante PAULO
CESAR DE OLIVEIRA BARROS e Paciente JONATA DOMINGOS CLAUDINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
2
Voto:
33061
Habeas Corpus:
2154009-85.2020.8.26.0000
Comarca:
Santo André
Vara:
Plantão Foro Santo André
Autos:
1501082-26.2020.8.26.0540
Paciente:
Jonata Domingos Claudino
Impetrante:
Paulo César de Oliveira Barros
Vistos.
O advogado Paulo Cesar de Oliveira
Barros, impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jonata
Domingos Claudino, alegando constrangimento ilegal sofrido no
processo no 1501082-26.2020.8.26.0540 ao qual responde como incurso
no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com trâmite perante o r. Juízo
de Direito do Plantão da Comarca de Santo André.
Pleiteia
a
revogação
da
prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando, para tanto, insuficiência de fundamentação
da manutenção da prisão cautelar e ausência dos requisitos necessários à
manutenção da preventiva. Acena ainda a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
3
80/81).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações, complementadas com cópias de peças
processuais (fls. 84/107).
O parecer da douta Procuradoria-Geral
de Justiça é para que seja julgada prejudicada a ordem (fls. 110/114).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos dão
conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porque, em 4 de julho de 2020, agindo em concurso com um indivíduo
não identificado, teria sido surpreendido trazendo consigo, para entrega
a consumo de terceiros, 94 porções de maconha, 175 porções de crack e
103 porções de cocaína (fls. 218/220 dos autos digitais originários).
Pois bem.
Trata-se
de
crime
de
extrema
gravidade, equiparado a hediondo, que vem atormentando e
atemorizando a população, abalando a tranquilidade social, com inegável
afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
4
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
gravidade concreta do crime, fundamentam suficientemente a prisão
cautelar (artigo 282, inciso II, e 315, ambos do Código de Processo
Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para ser
válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de materialidade
delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode acarretar ao
andamento do processo. No caso em questão, a autoridade apontada
como coatora, considerando presentes indícios suficientes de autoria
(conforme denúncia supramencionada) e provas da existência do crime
(Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão fls. 7/9, 17/18, dos
autos digitais originários), expressamente indicou a necessidade de
garantia da ordem pública, e da instrução processual, reportando-se,
ainda, à gravidade concreta do delito: “Há indícios suficientes de
materialidade e autoria em relação ao crime imputado ao indiciado, o que
se depreende das declarações de testemunhas presenciais (fls. 02/03), do
auto de exibição e apreensão (fls. 15/16) e do laudo de constatação das
drogas encontradas (fls. 12/14).Como bem apontado pela autoridade
policial, o interrogado não soube declinar o nome de quaisquer dos seus
amigos que, em tese, estariam com ele na festa. Quanto ao mais, as
circunstâncias do delito indicam que a prisão preventiva é a única medida
por ora capaz de garantir a ordem pública. Consigno que a Lei 13.964/19,
ao alterar dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que a prisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
5
preventiva somente será decretada ante a ineficácia das demais medidas
cautelares previstas em lei para a garantia da ordem pública, da ordem
econômica, garantia da aplicação da lei penal ou para a conveniência da
instrução criminal, justificando o perigo gerado pelo “estado de liberdade”
do indiciado. Tal legislação aponta que a justificação da prisão preventiva
deverá estar respaldada em elementos concretos e contemporâneos do
caso que indiquem a necessidade da medida (artigo 282, 312, caput e §2o,
313, §2o, 315 e 316, todos do Código de Processo Penal).O indiciado é
reincidente com histórico de evasão do sistema prisional (fls. 33/34),fato
que reforça a gravidade concreta do crime em questão e justifica a
necessidade da prisão preventiva como única forma de garantir a ordem
pública até o final da instrução processual. O risco à sociedade e à
garantia da ordem pública prevalece sobre eventuais outros riscos. Por
fim, não há elementos concretos que permitam concluir que a Secretaria
de Administração Penitenciária esteja enfrentando dificuldades para
controlar a propagação do vírus classificado como COVID-19 na atual
pandemia enfrentada pelo mundo. Desde que não haja comunicação neste
sentido, inoportuna a soltura somente com base na precaução quanto à
disseminação do vírus nos estabelecimentos prisionais. Ademais, oportuno
consignar que o risco de contágio é algo inerente aos tempos atuais, não
somente quem está custodiado em estabelecimentos prisionais. E, como já
considerado anteriormente, caso haja eventual dificuldade da Secretaria
de Administração Penitenciária em lidar com a propagação da COVID-19
no interior de algum estabelecimento prisional, medida diversa deverá ser
adotada. Tal dificuldade deverá ser comunicada ao juízo competente,
inclusive para avaliação da conversão da medida em liberdade provisória,
conforme Resolução n. 62/2020” (fls. 86/89 dos autos digitais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
6
originários).
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está concretamente fundamentada nos termos do
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação dada
pela nova Lei no 13.964/2019.
Com tal quadro processual, e em se
tratando de crime grave, nem mesmo eventual primariedade e alegação
de possuir residência fixa e ocupação lícita têm o condão, por si sós, de
conferir ao suplicante direito à liberdade provisória.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça
já assentou que:
“a primariedade, os bons antecedentes, residência fixa
e ocupação lícita constituem requisitos individuais que
não bastam para a liberdade provisória à vista da
potencialidade e periculosidade do fato criminoso e da
necessidade de assegurar-lhe a aplicação da lei penal”
(5a Turma, RHC no 8.321/SP, Rel. Min. José Arnaldo da
Fonseca).
Como já ponderado em primeiro grau,
estão presentes os requisitos necessários à custódia cautelar, sobretudo
a garantia da ordem pública e da instrução criminal..
Portanto, a gravidade concreta do crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
7
(grande quantidade de droga extremamente nociva apreendida) e as
circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste caso,
a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade e a
finalidade do processo penal.
Não se ignora que o Código de Processo
Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se insuficientes e
inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do crime de tráfico
de drogas.
Aliás, quisesse o legislador possibilitar
a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere ao agente
desse delito, não o teria considerado como insuscetível de concessão de
fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do Código de Processo
Penal.
Isso porque caracterizaria verdadeiro
contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de entorpecentes
de
medidas
cautelares
alternativas

como,
por
exemplo,
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas
pelo juiz, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se
da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para
a investigação ou instrução etc. enquanto a menos severa delas, o
arbitramento de fiança, por sua relatividade intrínseca, é expressamente
vedada, tanto pela Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2154009-85.2020.8.26.0000 -Voto no 33061
8
pelo próprio Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito
em questão.
Também
a
alegação
de
desproporcionalidade da medida extrema em caso de condenação não
prospera, pois, conforme decidido pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional
preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em
habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente
poderá ser imposta, menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda
em regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18/12/2017).
Por fim, cumpre anotar que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição Federal
estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus.